Tribunal: TJMT
Processo: 0006760-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006760-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE - CNPJ: 33.052.366/0001-63 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), GILSON WALMIK PEDROSO - CPF: 181.716.301-97 (APELANTE), TEREZINHA RODRIGUES TELES - CPF: 075.393.121-49 (APELADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ESPOLIO DE TEREZINHA RODRIGUES TELES (APELADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – DEVEDORA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EMENDA DA INICIAL – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O falecimento da devedora em momento anterior ao ajuizamento da demanda não obsta a correção do polo passivo por meio da emenda à inicial, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLINA VERDE
, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0006760-97.2016.8.11.0041,

julgou extinto

o processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e determinou o arquivamento do feito.

Por fim, condenou a parte autora\apelante a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente aduz que:

- a ação de cobrança de débito condominial foi ajuizada em face de Terezinha Rodrigues Teles em 25/02/2016;

- após inúmeras tentativas frustradas de citação, adveio aos autos a informação de que a ré teria falecido, razão pela qual diligenciou para identificar os representantes do espólio e emendar o pleito com a substituição no polo passivo;

- antes de obter o resultado destas diligências, a Sra Marilene Rodrigues Teles, filha da ré falecida, compareceu espontaneamente nos autos em 08/08/2019, se apresentando como representante do espólio e apresentando proposta para a quitação do débito condominial;

- o condomínio requereu então a substituição no polo passivo, informando que a proposta realizada estaria aquém do débito;

- o feito prosseguiu então em sua habitualidade, contudo, em 30/03/2021 a representante do espólio apresentou petição, chamando o feito à ordem, alegando que, como o falecimento da ré originária se dera antes do ajuizamento da ação, a ação deveria ser extinta sem julgamento de mérito;

- com a manifestação das partes, o feito retornou para julgamento, sendo proferida s sentença de extinção da ação por ausência de pressupostos processuais em 06/10/2022.

Desse modo, requer o provimento do presente apelo e a consequente reforma da sentença, para que seja admitida a emenda à inicial e o feito continue em face do espólio de Terezinha Rodrigues Teles, representada pela herdeira habilitada nos autos.

Contrarrazões no id. 151979678. Sem preliminar.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Como visto, em suas razões recursais, o condomínio apelante sustenta que o falecimento da parte em momento anterior ao ajuizamento da ação não obsta a correção do polo passivo por meio de emenda à inicial, uma vez que, até a triangularização da relação jurídico-processual, representada pelo ato citatório, possível a aplicação do art. 321 e art. 329, inciso I, do CPC, devendo, por consequência, ser oportunizado ao autor/apelante a regularização do polo passivo por meio de aditamento da petição inicial.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que a demandada faleceu em 20/04/1999 (id. 39952698 – fls. 11, PDF), muito tempo antes do ajuizamento da Ação de Cobrança, ocorrido em 25/02/2016.

Acerca dessa questão ensina Alexandre Freitas Câmara:

O segundo pressuposto processual de validade é a capacidade processual. Esta se divide em três momentos: capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória.

A capacidade de ser parte é o reflexo processual da capacidade de direito, do Direito Civil. Assim sendo, pode-se dizer, sem medo de errar, que todo aquele que tiver capacidade de direito, ou seja, todo aquele que tiver aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, terá capacidade de ser parte. Pessoas naturais e pessoas jurídicas, todas poderão ser parte num processo. (...)
(Lições de Direito Processual Civil, v. I, 8a ed., 2002, p. 230 e 231)

Cabe ainda mencionar que, de acordo com o art. 6o do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte. Assim, no caso em comento, a Ré não mais existia quando da propositura da ação, não podendo, portanto, ser substituída na demanda.

Todavia, a pretensão do recorrente, de não extinção do processo quanto a devedora falecida, para que lhe seja dada oportunidade de emenda da inicial, a fim de que o polo passivo seja regularizado com a inclusão do espólio de TEREZINHA RODRIGUES TELES, é factível conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio.

3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus,
devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial
para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio.

5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal.

7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (REsp 1559791/PB, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento 28/08/2018, DJe 31/08/2018)

Ademais, conforme consta dos autos, a filha da
de cujus,
Marilene Ferreira Teles (id. 151975422, p. 03) reconheceu a existência da dívida condominial e realizou o pagamento do valor que entende devido.

Assim sendo, o procedimento a ser adotado refere-se à correção do polo passivo, considerando a ausência de citação e a possibilidade de emenda à petição inicial, uma vez que o falecimento da devedora em momento anterior ao ajuizamento da demanda não obsta a correção do polo passivo por meio da emenda à inicial, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

Nessa esteira, a decisão recorrida de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não se amolda ao processo civil cooperativo contemporâneo (artigo 6o, CPC), porquanto cria empecilho quando deveria proporcionar efetividade.

Dispositivo
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e permitir que a autora\apelante promova a emenda da inicial, em correção do polo passivo, direcionamento da ação de execução em face do espólio, para subsequente realização de citação válida, nos termos do art. 321 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023